Tribunal: TCU
Processo: 002.955/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2977/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em favor de Luiz Aparecido Ramos. Considerando que o ato em questão contempla vantagem oriunda do regime da CLT, denominado 14o Salário; Considerando que esta Corte de Contas, ao analisar atos de aposentadoria em situação semelhante, tais como os do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que continham a decisão judicial 14o Salário, apreciou os referidos atos pela ilegalidade, pois considerou a rubrica irregular, por se tratar de vantagem oriunda do regime celetista, que foi transposta para o regime estatutário; Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; Considerando que, no caso em epígrafe, a parcela inquinada está amparada por decisão judicial transitada em julgado em 15/9/2008, proferida nos autos da Ação Ordinária 0401505-73.1994.4.03.6103, que tramitou na 2a Vara Federal de São José dos Campos/SP e que foi movida pelo sindicato dos Servidores Públicos Federais na Área de Ciência e Tecnologia do Vale do Paraíba - SINDC&T; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão jurisdicionado com vistas à alteração da referida parcela e nem tampouco à expedição de novo ato; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Luiz Aparecido Ramos (XXX.875.058-XX), recusando o respectivo registro; b) esclarecer ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria do interessado, o ato de aposentadoria, que contempla a vantagem judicial inquinada, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 1. Processo TC- Processo 002.955/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Aparecido Ramos (XXX.875.058-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.